Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (id 17562920). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 60 dias. Transcorrido in albis o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor na petição id 19419411. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto